Tribunal: STF
Processo: ARE 1273121
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPOSIÇÃO – OPORTUNIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A análise das peças revela a intempestividade do extraordinário. O acórdão recorrido foi publicado em 21 de fevereiro de 2019, quinta-feira. O recurso somente restou protocolado no dia 11 de março seguinte, e, portanto, fora do prazo assinado em lei. Tratando-se de pressuposto recursal, de preliminar do recurso, incumbe o exame independentemente de provocação da parte e de pronunciamento do Juízo primeiro de admissibilidade.
    O Pleno do Supremo, na sessão de 9 de maio de 2019, ao analisar o agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 988.549, relator o ministro Gilmar Mendes, concluiu pela não incidência, nos recursos de natureza criminal, dos prazos versados no Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de disciplina específica quanto à matéria no Código de Processo Penal e na Lei nº 8.038/1990. Dessa forma, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso no que entendo aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil, revelou-se intempestivo o extraordinário formalizado após o prazo legal. 
    2. Conheço deste agravo e o desprovejo. 
    3. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator